Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712915-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARNALDO COSTA BICHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 16202726) que, nos autos da Ação de Indenização movida por Arnaldo Costa Bicho, afastou preliminares arguidas pelo Agravante e saneou o feito. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte por esta Relatoria (ID 16225368). Em face dessa decisão, o Agravado interpôs Agravo Interno (ID 16912235). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 3/6/2020, julgando improcedentes os pedidos autorais (ID 64596412), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator